Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO AUTOR.
1. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta, o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
2. Não tendo o autor se desincumbido da prova dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.
3. Apelo não provido.